Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704541-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IRAN ALVES GUILHERME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Iran Alves Guilherme – ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, declarando ser inegável que a demora na prestação jurisdicional foi preponderante para o transcurso de longo interregno entre a digitalização dos autos e sua remessa à Procuradoria Geral do Distrito Federal, bem assim que, anteriormente, a penhora de imóvel culminou na interrupção do prazo prescricional, rejeitou objeção de pré-executividade fundamentada na configuração de prescrição intercorrente. Além disso, homologou laudo de avaliação do imóvel objeto de penhora e determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Leilões Judiciais do egrégio TJDFT para designação de hasta pública. Afirma que, o despacho de citação foi proferido em 2013, na vigência da Lei Complementar no 118/05. Aduz que, na data da citação, em 6/2/15, o agravado teve ciência da inexistência de bens, do que decorreu a suspensão provisória da execução, que perdurou até 6/2/16. Aduz que, assim ocorrendo, a prescrição intercorrente se consumou em 6/2/21. Alega que o deferimento da penhora não enseja a interrupção do prazo prescricional, sendo indispensável sua intimação do ato constritivo para tal finalidade. Argumenta que apenas em 9/2/22, quando consumado o prazo prescricional, o proprietário registrado do imóvel foi intimado da penhora, anos depois do reconhecimento da fraude à execução. Pondera que a demora na realização da penhora não decorreu dos mecanismos inerentes à justiça, mas a negligência da parte recorrida, que, segundo alega, não impulsionou o processo de forma adequada. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, o imóvel objeto da constrição judicial será alienado. No entanto, em princípio, não há qualquer elemento de prova que corrobore as alegações da parte recorrente, no sentido de que não foi intimado da penhora do imóvel até o momento em que, segundo alega, já havia se consumado a prescrição intercorrente. De outro lado, ao que deixa antever o teor do despacho de fl. 39, do ID no 48141600, proferido em 24/9/18, tal constrição já havia se aperfeiçoado nos autos 179511-2/10 (em momento anterior, portanto). Também não se vislumbra, ainda em princípio, demora imputável à Fazenda Pública que enseje a pretendida consumação da prescrição intercorrente. É provável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, em aplicação do entendimento explicitado pelo colendo STJ por meio de sua Súmula 106, venha negar provimento ao recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator